Tribunal: TJMT
Processo: 0001070-54.2009.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001070-54.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), JOAO BONIFACIO NICOLAU - CPF: 213.314.308-44 (APELADO), EDILSON LIMA FAGUNDES - CPF: 237.147.940-34 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO E DEFESA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. T
rata-se de
ação de execução fiscal
ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para a cobrança de crédito tributário referente ao
IPVA
, no valor de
R$ 2.716,53
. O executado apresentou
exceção de
pré
-executividade
, alegando, entre outros fundamentos, a
prescrição do crédito tributário
.

2. A exceção foi
rejeitada pelo Juízo de origem
, que considerou válida a
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
.

3. Nove anos após a rejeição da exceção d
e
p
ré
-executividade
, a Fazenda Pública
requereu a extinção da execução
, com fundamento no
artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF)
, apresentando
CDA atualizada
, na qual consta o
cancelamento do crédito por prescrição do fato gerador
.

II – Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em determinar
se há obrigação de pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública
quando a execução fiscal é extinta por cancelamento administrativo da CDA
após a citação do executado e a apresentação de defesa
.

III – Razões de decidir

5
. O artigo 26 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios somente quando o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da apresentação de defesa. No caso concreto, a extinção da execução foi requerida após a
apresentação de defesa pelo
executado, impondo a aplicação do princípio da causalidade.

6
. A Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da execução fiscal e ao prolongamento do litígio, devendo arcar com os honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmam esse entendimento (REsp nº 1.659.645/RS; REsp nº 1.702.475/SP).

7
. Contudo, como a Fazenda Pública reconheceu a procedência da exceção de
pré
-executividade ao requerer a extinção da execução, aplica-se o artigo 90, § 4º, do CPC, que determina a redução dos honorários advocatícios pela metade.

IV – Dispositivo e tese

8
. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios quando requer a extinção da execução fiscal por cancelamento da CDA após a citação e apresentação de defesa do executado, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, art. 26; CPC/2015,
arts
. 85, § 11, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.659.645/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
5.5.2017; STJ, REsp nº 1.702.475/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
19.12.2017; TJMT, Apelação Cível nº 0014613-14.2015.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado
d
e Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo d
o
Núcleo De Justiça Digital De Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0
001070-54.2009.8.11.0002
,
extinguiu a Execução Fiscal
com
fundamentad
o
no art. 26 da Lei nº 6.830/80, em virtude do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
,
condenando
o ente público o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, posteriormente reduzidos para 5%.

Em suas razões
recursais
, o
Estado de Mato Grosso
sustenta a impossibilidade da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, argumentando que a extinção da execução decorreu de providência administrativa
unilateral
do próprio exequente
,
e não de defesa da parte executada, cuja Exceção de
Pré
-Executividade havia sido julgada totalmente improcedente
pelo Juízo de origem
.
Afirma
que,
nos termos
do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, a extinção do feito não deve gerar ônus para as partes, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte recorrida.
A
ss
im
, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o apelado,
João Bonifácio Nicolau
, apresenta suas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e a condenação do ente público ao pagamento da verba honorária. Requer, ainda,
a majoração dos honorários advocatícios
, em observância ao art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Trata-se
de ação de execução fiscal ajuizada pelo
Estado
de Mato Grosso
contra
João Bonifácio Nicolau
, visando à cobrança de crédito tributário re
ferente
ao Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), no valor de R$ 2.716,53, conforme Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº
2009170.

Após
regular citação
, o executado
apresentou exceção de
pré
-executividade
, arguindo
nulidade da CDA
, sob o fundamento de
ausência de elementos essenciais
, como a identificação do veículo gerador do débito e a fundamentação legal da multa aplicada. Alegou, ainda,
a inexistência de assinatura válida na petição inicial da execução e a prescrição do crédito tributário
, sustentando que o Estado de Mato Grosso
não observou o prazo de cinco anos
entre o fato gerador, a constituição definitiva do crédito, a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução (
31/03/2011 - Id. 226731304, pág. 27
).

Em 19/06/2013, o
Estado de Mato Grosso contestou a exceção de
pré
-executividade, defendendo a regularidade da CDA e rechaçando as alegações de prescrição, bem como a nulidade apontada pelo executado
(Id.
226731304, pág.
74)
.

Em
06/12/2013, o
Juízo de primeira instância rejeitou a exceção de
pré
-executividade, entendendo que a CDA preenchia os requisitos formais necessários e que não havia elementos suficientes para reconhecer a prescrição do crédito tributário
(Id. 226731304, pág. 97-94).

Decorridos mais de nove anos da rejeição da exceção de
pré
-executividade, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (LEF), sob o argumento de cancelamento administrativo da CDA (Id. 226731312, em 25/01/2023).

O magistrado, ao analisar o pedido da Fazenda Pública, extinguiu a execução fiscal, com base no cancelamento da CDA, mas condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao executado.

A controvérsia recursal reside na
condenação ao pagamento de honorários advocatícios
na sentença que
extinguiu a execução fiscal
com fundamento no
artigo 26 da LEF
, em razão do
cancelamento administrativo da CDA
.

De início,
é imperioso registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que
,
sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de
pré
-executividade –, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2
. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido
”.

(REsp n. 1.659.645/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)
[negritei]

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA COBRANÇA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXEQUENTE
.
POSSIBILIDADE
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de
pré
-executividade. Precedentes do STJ.

3. Recurso Especial não provido.’

(REsp n. 1.702.475/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017,
DJe
de 19/12/2017 - negritei).

Nesse sentido, o artigo 26 da Lei n. 6.830/80, que isenta o exequente do pagamento de honorários sucumbenciais, aplica-se apenas quando o cancelamento das CDAs ocorre antes da citação e da apresentação de defesa pela parte executada.

No caso
dos autos
, a extinção da execução fiscal ocorreu por ato da própria Fazenda Pública, após a citação do executado e a apresentação de exceção de
pré
-executividade, o que evidencia que houve resistência à pretensão executiva. Ressalte-se que a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado alegava a ocorrência de prescrição do crédito tributário, sendo que, embora rejeitada pelo juízo de origem, nove anos após essa decisão, a própria Fazenda Pública peticionou requerendo a extinção do processo pelo cancelamento da CDA, com fundamento no artigo 26 da LEF, juntando CDA atualizada, na qual se atesta que o crédito exequendo foi cancelado por prescrição do fato gerador.

Dessa forma, aplicando-se o princípio da
causalidade
, conclui-se que
o ajuizamento da execução e sua posterior desistência decorreram de ato unilateral da Fazenda Pública, que, ao inscrever indevidamente a CDA e posteriormente cancelá-la, gerou os custos processuais ao executado, impondo-lhe a necessidade de defesa judicial
.

Não se trata de mera extinção por falta de interesse superveniente da Fazenda Pública, mas sim de um reconhecimento da inviabilidade da cobrança, fato que, por si só, atrai a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.

Por outro lado, no que concerne a redução dos honorários pela metade, é cediço que no caso de reconhecimento da procedência do pedido da parte excipiente, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, como se vê:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”. [sem destaque no original].

Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4º DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4º do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019). [sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE) – EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – RECURSO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo Ente Púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do mesmo código.

3. Recurso provido”.

(N.U 0014613-14.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.4.2024,
Publicado
no DJE 29.4.2024). [sem destaque no original].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023). [sem destaque no original].

Desta forma, revela-se acertada a condenação do apelante ao pagamento dos
honorários
advocatícios, em estrita conformidade com os ditames legais e os princípios que regem o processo civil brasileiro, notadamente o princípio da causalidade.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

A
demais,
majoro os honorários advocatícios em 1%
, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025